Tribunal: TJBA
Processo: 8112280-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112280-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAMILA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Camila dos Santos Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Banco do Brasil S/A. A autora sustenta que a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes decorreu de débito inexistente, sendo indevida a inscrição. Alega que a proposta de adesão ao cartão de crédito não é suficiente para comprovar a contratação, tampouco o inadimplemento, e que os documentos juntados são inservíveis à demonstração da dívida. Requer a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação da ré em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a relação contratual entre as partes e a existência do débito que ensejou a negativação; e (ii) saber se a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Ausência de elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte autora.

Os autos demonstram a contratação de cartão de crédito, a utilização regular do serviço pela autora e o inadimplemento a partir de fevereiro de 2021. A documentação apresentada pelo réu comprova, de forma suficiente, a existência da relação jurídica e da dívida em discussão
.

O ônus probatório foi adequadamente cumprido pela parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ao demonstrar fato impeditivo do direito alegado pela autora.

É legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes quando decorrente de dívida regularmente constituída e não adimplida. A conduta da instituição financeira encontra-se amparada no exercício regular de direito, o que afasta a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter integralmente a sentença de improcedência.

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 81621085020228050001, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, j. 22/06/2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 50022760820238130249, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 26/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112280-85.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAMILA DOS SANTOS PEREIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.